Tribunal: TCU
Processo: 017.995/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em decorrência da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos captados mediante o projeto cultural "Brasil: nossa cultura é show" (Pronac 12-5050).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pela então Secretaria Especial da Cultura contra o Sr. Márcio Juliano de Oliveira e a Sra. Otacília Quadros de Oliveira, em decorrência da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos captados mediante o projeto cultural 'Brasil: nossa cultura é show' (Pronac 12-5050) . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator em: 9.1. com fundamento nos arts, 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, julgar regulares com ressalva as contas dos responsáveis, MOP Produtora Cultural Ltda., Sr. Márcio Juliano de Oliveira e Sra. Otacília Quadros de Oliveira, dando-lhes quitação; 9.2. enviar cópia desta deliberação ao Ministério da Cultura e aos responsáveis, para ciência; e 9.3. arquivar os autos.